Tribunal: TJMT
Processo: 1005743-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005743-59.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PARANATINGA
Agravante : AGROPECUÁRIA GRANDE NORTE LTDA
Agravada : OSWALDO HENRIQUE PINTO BIDEL
Número do Protocolo: 1005743-59.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela AGROPECUÁRIA GRANDE NORTE LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos do incidente de “Cumprimento Provisório de Sentença” (Proc. no 1002636-06.2020.8.11.0044), apresentado contra a agravante por OSWALDO HENRIQUE PINTO BIDEL, distribuído por dependência à ação “Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos” (Proc. no 0000211-72.2010.8.11.0044 - Código 27221), ajuizada por este em desfavor daquela, e também contra PARANAPEC – AGRICULTURA E AGROPECUÁRIA LTDA, ROSEMARI COLUSSI BIDEL, VANESSA COLUSSI BIDEL e CAROLINA COLUSSI BIDEL, entre outras deliberações, indeferiu o pedido de suspensão do feito formulado pela executada Agropecuária Grande Norte, pois, segundo o magistrado, discussão envolvendo suposto cerceamento de defesa, adimplemento substancial do contrato ou a boa-fé da adquirente pertencem exclusivamente à fase de conhecimento, sendo incabível conhecê-las em execução, e, ademais, “tendo em vista que a (decisão) que se funda o presente cumprimento de sentença declarou nula a 3a alteração do contrato social, alteração esta que tirou o exequente da administração da sociedade (ref. ré/executada Paranapec), o exequente fora reestabelecido como administrador da referida empresa, motivo pelo qual é parte legítima para pleitear a imissão na posse da área em questão” (cf. Id. no 82466952).
A agravante insiste na tese de cerceamento de defesa durante a fase de conhecimento, argumentando que, em se tratando de matéria de ordem pública, a questão pode e deve ser conhecida neste momento processual; diz que é flagrante a violação ao seu direito de defesa, na medida em que, como só foi citada após o saneamento do feito, sequer teve a oportunidade de indicar as provas que pretendia produzir em Juízo antes do julgamento antecipado da lide, “fato que (...) desaguou na ausência de valoração da teoria de adimplemento substancial do contrato”, bem como de sua posição como adquirente de boa-fé do imóvel, que desconhecia e não possuía qualquer relação com o imbróglio interno entre os sócios da empresa/vendedora PARANAPEC, sendo que, no mínimo, antes de retirá-la da área, seria imprescindível haver a liquidação da sentença, a fim de se apurar o que lhe é devido pelas benfeitorias, além da restituição das parcelas do contrato de compra e venda.
Sustenta a ilegitimidade ativa do agravado, sócio minoritário da empresa PARANAPEC, para, em nome próprio, pleitear a imissão na posse do imóvel, primeiro porque a “sentença exequenda é bastante clara (...) no sentido de que a retomada de propriedade e posse seria em favor da pessoa jurídica PARANAPAEC, e não da pessoa física de um dos sócios”, e, depois, porque “a nulidade da ultima alteração contratual não tornou o agravado o sócio-administrador da empresa”, tanto é que foi expressamente indeferido o pedido para fosse declarado que “a administração da empresa deveria ser realizada exclusivamente pelo exequente/agravado”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para seja “reformada a r. decisão interlocutória proferida para imediata imissão do agravado na posse do imóvel em litigio, prevalecendo a suspensão (do feito) até o trânsito em julgado da sentença exequenda, (...), ou, ao menos, a decisão final escorreita de liquidação de sentença por arbitramento para compensação e devolução de valores”; de imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 82462015).
É a suma.
Em cognição sumária, não visualizo crítica alguma a ser feita à conclusão decisória no que diz respeito à inadmissibilidade de revisar matérias afetas à fase de conhecimento do litigio, como o suposto cerceamento de defesa ou o adimplemento substancial do contrato, ou mesmo os efeitos decorrentes de um eventual reconhecimento da qualidade de adquirente de boa-fé, a exemplo do direito de retenção por benfeitorias, porque, para além da inconsistência com o fato de que a fase de conhecimento ainda não foi finalizada, estando pendente apreciação de recurso em instância superior, basta se atentar à própria literalidade do art. 518 do CPC (“Todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz”) para se verificar a delimitação legal dos temas passíveis de serem discutidos neste momento processual, de modo que, independente de se tratar ou não de matéria de ordem pública, como não se refere ao processo de execução provisória, mas sim ao mérito da lide e ao processo de conhecimento, como dito, não se admite o mero conhecimento da questão.
Por sua vez, embora dotada de maior consistência e relevância jurídica, certamente merecendo análise mais acurada do ponto de vista processual, a tese de ilegitimidade ativa do agravado não convence, ao menos não prontamente, do desacerto da decisão agravada, pois, de fato, conforme salientou o magistrado, uma vez que a sentença exequenda “declarou nula a 3a alteração do contrato social (da PARANAPAEC), alteração que tirou o exequente da administração da sociedade, o exequente foi reestabelecido como administrador da empresa”, o que o legitimaria a postular a retomada do imóvel pertencente a esta, e, sob outro enfoque, há de se considerar que a ordem de imissão na posse do imóvel consta do dispositivo decisório como decorrência/efeito natural e automático da declaração de nulidade do compromisso de compra e venda, e, sendo assim, considerando que o autor é, por excelência, a parte legitimada para executar a sentença, ao menos por ora, não vejo motivo para justificar o sobrestamento do cumprimento provisório de sentença deflagrado a pedido do ora agravado.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 14 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator